Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA. PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme previsão do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução.

2. A garantia à execução é um requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e sua não prestação ocasiona o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.